Tribunal: TJDFT
Processo: 0705137-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO EM PLENO PERÍODO DE PANDEMIA (JANEIRO/2021). CIÊNCIA DA CONSUMIDORA ACERCA DO IMPACTO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS QUE AFETARAM A MALHA AÉREA EM ESCALA GLOBAL. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ORIGINÁRIAS (CC, ARTIGO 393 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 478): NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TRIPULAÇÃO. ASSISTÊNCIA MATERIAL IMEDIATAMENTE PRESTADA PELA EMPRESA AÉREA. REMARCAÇÃO EM VOO SUBSEQUENTE E FORNECIMENTO DE “KIT” ALIMENTAÇÃO. ATRASO TOTAL DE CERCA DE OITO HORAS À ATERRISAGEM ORIGINALMENTE PROGRAMADA NO DESTINO. INEXISTÊNCIA DE GRAVE FATO GERADOR DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. A causa de pedir retrata: (a) a aquisição de passagem aérea (SSA/BSB) com data de saída em 10 de janeiro de 2021 e previsão de embarque para as 17h45; (b) embarque realizado com atraso (19h45) e posterior interrupção do procedimento com orientação para que todos os passageiros desembarcassem da aeronave sob a alegação de que a tripulação presente na aeronave não poderia realizar o voo; (c) distribuição de “kit lanche” (composto de suco, bolacha e bombom de chocolate), durante toda a espera, o que ao entender da requerente estaria longe de se constituir como refeição adequada para alguém; (d) atraso de oito horas à chegada no destino final; (e) recurso interposto pela requerida contra a sentença de procedência dos pedidos (condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais).
II. Certo é que a alegação de evento inevitável (tráfego aéreo) não fundamentaria a exclusão da responsabilidade da companhia aérea por eventuais danos decorrentes de atraso de voo, porquanto configura fato inerente ao risco da sua atividade. Precedentes do TJDFT: 5a Turma Cível, acórdão n. 906063, e 6a Turma Cível, acórdão no 903146.
III. No entanto, é fato incontroverso que o transporte aéreo doméstico foi diretamente impactado, desde o início de 2020, por inúmeras medidas restritivas que afetaram a malha aérea. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem (ou otimizam), temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes desse fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
IV. Nesse cenário, não se mostra razoável a condenação por danos morais, quando o voo teria lugar em período acentuado de contaminação do vírus da COVID-19 (janeiro de 2021) e as empresas aéreas ainda tentavam reorganizar o quadro de pessoal, de sorte que o próprio consumidor teria assumido os riscos de uma viagem que não teria se mostrado de emergência, e ciente das diversas variantes (medidas restritivas) de cada unidade federada a impactar a regular programação da malha aérea local.
V. Além disso, a situação vivenciada (atraso do voo em oito horas, por necessidade de substituição da tripulação), no caso concreto, não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), uma vez que, a par da imediata assistência material fornecida pela empresa aérea (realocação da passageira em outro voo para seu destino final e fornecimento de “kit” de alimentação), não há comprovação de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade da passageira. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1130664; 2a TR, acórdão 1135182.
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 46 e 55).